Tribunal: TJSP
Processo: 7005022-65.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005022-65.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARCIO VIEIRA LOPES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao presente agravo em execução interposto por MARCIO VIEIRA
LOPES, determinando a comutação da fração sobre o montante de pena
cumprida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005022-65.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo em Execução no 7005022-65.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: MARCIO VIEIRA LOPES
Advogado: Lucas Beppu
VOTO No. 22.183
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão
que deferiu a comutação de pena. Decreto Presidencial no.
8.615/2015. Fração redutora somente deve recair sobre o total
de pena remanescente, quando este superar o montante já
cumprido. Cálculo equivocado. Provido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto por MARCIO
VIEIRA LOPES em face de decisão proferida em 11 de novembro
p.p. (fl. 31), pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Luiz Carlos de Carvalho
Moreira, da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, que deferiu o pedido de 1/5 de comutação
sua pena remanescente.
Irresignado, o agravante, em suas razões de agravo, sustenta,
resumidamente, ser imperiosa a reforma da referida decisão, com
o fito da parcela de comutação ser aplicado sobre o montante de
pena cumprida.
O Ministério Público, em sua contraminuta, endossou as
razões defensivas, porquanto o pleito estaria escorado no §1o, do
art. 2o do Decreto Presidencial.
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer,
opinando, igualmente, pelo provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005022-65.2019.8.26.0482 -Voto no
3
Consoante os ponderáveis fundamentos expostos nas doutas
razões recursais, merece reparo a r. decisão agravada.
Segundo previsão expressa, contida no Decreto Presidencial
no. 8.615/2015, a comutação de penas deve ser calculada nos
seguintes moldes:
Art. 2o Concede-se a comutação da pena remanescente,
aferida em 25 de dezembro de 2015, de um quarto, se não
reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas
condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a
suspensão condicional da pena que, até a referida data, tenham
cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se
reincidentes, e não preencham os requisitos deste Decreto para
receber o indulto.
§ 1o O cálculo será feito sobre o período de pena já cumprido
até 25 de dezembro de 2015, se o período de pena já cumprido,
descontadas
as
comutações
anteriores,
for
superior
ao
remanescente. (grifos nossos)
Conforme se denota, quando o montante de pena cumprida
superar o restante total da reprimenda, a fração comutadora
recairá sobre aquela, e não sobre a quantia remanescente. No
entanto, o mesmo não se aplica quando superior o montante de
pena a cumprir, cingindo-se a comutação sobre o saldo
remanescente.
Dessa feita, segundo as peças carreadas aos autos (fl. 17), o
agravante teria cumprido pouco mais de 3/5 de sua reprimenda
integral, nos seguintes moldes:
? Total de Pena: 33 anos, 6 meses e 27 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005022-65.2019.8.26.0482 -Voto no
4
? Início do Cumprimento: 22.11.1995
? Interrupção: 2 anos e 4 meses
? Previsão de Término: 17.09. 2031
Diante disso, percebe-se que, do total da pena unificada, o
montante já resgatado até dia 25 de dezembro de 2015 (17 anos e
9 meses)
é superior ao saldo remanescente (14 anos e 10
meses), contemplando a mencionada previsão decorrente do § 1o,
do art. 2o, do referido decreto.
Com efeito, sendo a pena remanescente inferior, o cálculo
será feito sobre o período de pena já cumprido.
Todavia, em moldes distintos, a comutação foi deferida pelo
magistrado sentenciante apenas sobre a quantia remanescente (fl.
31), comportando reparo.
De tal sorte, determino a comutação sobre o montante da
pena cumprida.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao presente
agravo em execução interposto por MARCIO VIEIRA LOPES,
determinando a comutação da fração sobre o montante de pena
cumprida.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator